Tribunal: TJMT
Processo: 0003623-69.2008.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003623-69.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ALDRIN DUARTE ARAUJO - CPF: 385.314.022-04 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), JOSE JOAQUIM DE SOUZA FILHO - CPF: 054.041.098-58 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE JOAQUIM DE SOUZA FILHO - CPF: 054.041.098-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – OFENSA ARTIGO 37 § 1
o
, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – PROMOÇÃO PESSOAL DE AGENTE PÚBLICO – OBRAS CUSTEADAS PELO ERÁRIO – VIOLAÇÃO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA – VERIFICADA – RETIRADA IMEDIATA DAS PLACAS
–
DESPROVIMENTO.

Não há falar em ilegitimidade passiva do Município, já que, por omissão, permitiu que fossem colocadas placas promovendo pessoalmente o então Secretário de Estado de Esporte e Lazer de Mato Grosso, nas obras públicas são por ele executadas.

Nos termos do § 1
o
do artigo 37 da CRFB, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Comprovada a colocação de placas, promovendo o agente público, em obras custeadas com dinheiro público, deve ser determinada a sua retirada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Sinop, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Popular, proposta por José Aldrin Duarte Araújo, para determinar que os Requeridos, solidariamente, retirassem toda e qualquer publicidade pessoal em favor de José Joaquim de Souza Filho, vulgo Baiano Filho, em obras públicas do Município de Sinop (id. 129489888, págs. 109/117).

O Recorrente afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação Popular, visto que não há comprovação de que tenha autorizado, aprovado, ratificado ou praticado ao ato tido como ilegal, ou seja, que tenha os seus gestores autorizaram ou consentiram que o então Secretário de Estado de Esporte e Lazer, “Baiano Filho”, tenha se promovido pessoalmente, por meio de propaganda oficial.

No mérito, assevera que, ainda que tenha havido omissão, não houve demonstração de lesão ao erário.

O Recorrido não apresentou as contrarrazões (id. 129489889, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 130427187, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Sinop, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Popular, proposta por José Aldrin Duarte Araújo.

Denota-se dos autos que José Aldrin Duarte Araújo propôs a Ação Popular, contra o Município de Sinop, o Estado de Mato Grosso e José Joaquim de Souza Filho (Baiano Filho), alegando que em algumas obras na cidade, na área de promoção do esporte e lazer, que possuem convênio com o Governo do Estado, constam extensa e ostensiva publicidade, caracterizador de promoção pessoal do último Requerido – Secretário de Esporte e Lazer de Mato Grosso.

Defendeu, na inicial, que, o Requerido, José Joaquim de Souza Filho, ao fixar grandes painéis publicitários ao lado da propaganda oficial da Prefeitura, visa auferir promoção política às custas do cargo que ocupa e, portanto, devem ser retiradas tais peças.

O pedido liminar foi deferido, sendo determinada a imediata retirada da publicidade pessoal em favor de José Joaquim de Souza Filho, sob pena de pagamento de multa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia (id. 129489888, págs. 35/37).

Ao apreciar o mérito, o Magistrado singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Ex positis”
, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, bem como CONFIRMO LIMINAR de fls. 19-20, e via de consequência DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, fulcrado no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Sinop interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Apelante afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, visto que não há comprovação de que tenha autorizado, aprovado, ratificado ou praticado ao ato tido como ilegal.

Lei n. 4.717/1965, no seu artigo 6
o
, deixa expresso contra quem a ação popular será proposta. Veja-se:

Art. 6o - A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1o, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo.

No caso em questão, entendo que inexistem dúvidas de que o Recorrente, por omissão, oportunizou a ocorrência do ato ilegal, já que permitiu que fossem colocadas placas que promoviam o Secretário de Estado de Esporte e Lazer de Mato Grosso – Baiano Filho.

Ademais, não se mostra plausível a alegação de que não tinha conhecimento da existência de tais placas publicitárias, porque as obras são por ele executadas.

Desse modo, tenho que a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.

Do Mérito

Anoto que a ação popular, conforme disposto no artigo 5
o
, inciso LXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil e entendimento emanado do Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento, em repercussão geral, do ARE n. 824781/MT, pode ser ajuizada em virtude de dano à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural.

O
artigo 5
o
, inciso LXXIII, da CRFB assim dispõe:

Art. 5.o - (...).

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que
vise a anular ato lesivo
ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe,
à moralidade administrativa
, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; (Destaquei).

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao discorrer sobre o princípio da moralidade administrativa e hipóteses de violação, assim leciona:

A Lei n
o
9.784/99 prevê o princípio da moralidade no artigo 2
o
,
caput
, como um dos princípios a que se obriga a Administração Pública; e, no parágrafo único, inciso IV, exige "atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé", com referência evidente aos principais aspectos da moralidade administrativa.

Mesmo os comportamentos ofensivos da moral comum implicam ofensa ao princípio da moralidade administrativa (cf. Manoel de Oliveira Franco Sobrinho, 1974:11).

Além disso, o princípio deve ser observado não apenas pelo administrador, mas também pelo particular que se relaciona com a Administração Pública. São frequentes, em matéria de licitação, os conluios entre licitantes, a caracterizar ofensa a referido princípio.

Em resumo, sempre que em matéria administrativa se verificar que o comportamento da Administração ou do administrado que com ela se relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende a moral, os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e de equidade, a ideia comum de honestidade, estará havendo ofensa ao princípio da moralidade administrativa.

(...).

Embora não se identifique com a legalidade (porque a lei pode ser imoral e a moral pode ultrapassar o âmbito da lei),
a imoralidade administrativa produz efeitos jurídicos, porque acarreta a invalidade do ato, que pode ser decretada pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário. A apreciação judicial da imoralidade ficou consagrada pelo dispositivo concernente à ação popular (art. 5
o
, LXXIII, da Constituição) e implicitamente pelos já referidos artigos 15, V, 37, § 4
o
, e 85, V, este último considerando a improbidade administrativa como crime de responsabilidade.
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, p. 149). (Destaquei).

No presente em questão, a Ação Popular visou combater ato que supostamente violou a moralidade administrativa. Logo, é certo que é o meio processual adequado ao fim pretendido.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo
37, § 1
o
, permite a propaganda institucional, desde que tenha caráter educativo, informativo, ou de orientação da sociedade, mas veda a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos na publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 1o - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Nessa quadra, a publicidade da Administração Pública deve sempre pautar-se para o fim público, que é, nos termos do dispositivo constitucional acima transcrito, a educação, informação ou orientação da sociedade, não podendo desviar-se para fins de promoção da pessoa do administrador ou de terceiros.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que ficou devidamente comprovado que foram fixadas placas ao lado da
propaganda oficial da Prefeitura de Sinop, com a seguinte redação:

ESTA OBRA É UMA CONQUISTA DO SEC. DE ESPORTE Baiano filho PARA O MUN. DE SINOP (id. 129489888, pág. 33).

Vê-se, portanto, que não há dúvidas de que o então Secretário de Estado de Esporte e Lazer de Mato Grosso se promoveu às custas do cargo e das obras realizadas com dinheiro público, violando, de consequência, o comando do artigo 37, §1
o
, da CRF.

O Recorrente, por omissão, permitiu que as placas com a promoção pessoal do então Secretário de Estado de Esporte e Lazer de Mato Grosso, “Baiano Filho”, fossem colocadas paralelamente àquelas atinentes às obras realizadas com dinheiro público, o que configura infração à moralidade administrativa.

Nessa esteira, é certo que a procedência do pedido inicial, para que tais placas fossem retiradas, mostrou-se correta.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Do Reexame Necessário de Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedente o pedido inicial, determinando a retirada das placas que promoviam pessoalmente o então Secretário de Estado de Esporte e Lazer de Mato Grosso, José Joaquim de Souza Filho, vulgo Baiano Filho.

Em vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público municipal, deve-se ratificar a sentença.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop, e
RATIFICO
a sentença, em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023